Tribunal: TJDFT
Processo: 0012093-35.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração aviado por CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ALMEIDA e LUDMILA SERAFIM LUIZ ALMEIDA, em face da decisão que manteve a suspensão do curso do processo, nos seguintes termos (id 10050772 – Página 3): (...) Ante o exposto, DETERMINO A MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO do presente recurso até o julgamento dos referidos paradigmas, afetados à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp. n.o 1.635.428/SC, n.o 1.498.484/DF e n.o 1.614.721/DF – 2a Seção, temas 970 e 971). (...) Em suas razões recursais (id 10110628), os embargantes alegam, em suma, que a decisão padece do vício de omissão, uma vez que já houve a publicação dos acórdãos pelo Superior Tribunal de Justiça referente aos julgamentos dos Temas 970 e 971. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a omissão apontada e determinar o prosseguimento do feito. Sem resposta aos embargos de declaração. DECIDO. No IRDR no 2016.00.2.020348-4 (tema 02) foi proferida a seguinte decisão: (...) Admitido em 27.5.16 o presente incidente de resolução de demandas repetitivas, foram suspensos todos os processos sobre a controvérsia, suspensão que supera, pois, o prazo de 1 (um) ano estipulado no art. 980 caput do CPC. E a controvérsia objeto do IRDR já foi objeto de julgamento pelo e. STJ (REsp n. 1.635.428/SC, 1.498.484/DF, 1.614.721/DF e 1.631.485/DF). Cessou, portanto, a suspensão dos processos pendentes relativos à controvérsia. Declaro cessada a suspensão de todos os processos pendentes relativos à controvérsia. Comunique-se, de imediato, a todas varas, secretarias de turmas e de câmaras o fim da suspensão.) (...) Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto destes embargos de declaração, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista, uma vez que o processo não se encontra mais sobrestado. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração, em razão da superveniente perda de seu objeto. Preclusa esta decisão, intimem-se os embargados, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ALMEIDA e LUDMILA SERAFIM LUIZ ALMEIDA, para apresentarem, no prazo legal, resposta aos embargos de declaração opostos por COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA (id 9138327). Por fim, à Secretaria da 3a Turma Cível para que retifique a autuação dos autos, de modo que passe a constar como embargante COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA e como embargados CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ALMEIDA e LUDMILA SERAFIM LUIZ ALMEIDA. Cumpridas às diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.